Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714487-04.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CLARISSA ZAIDAN MOURÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. AUSENTE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré custeie o tratamento medicamentoso postulado pela autora — Revolade (Eltrombopag) 150mg e Valtrex 500 mg —, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais. Por fim, julgou extinto, sem julgamento do mérito, diante da perda superveniente do interesse de agir, o pedido de obrigação de fazer com relação ao fármaco Cisclosporina, haja vista este estar sendo fornecido a autora pelo SUS. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que fora dos termos da bula (indicação "off label"), quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 3. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. 4. O fato de a autora possuir seguro de saúde não constitui óbice para que seja assistida também pelo Estado, dada a universalidade e a impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 5. Se a autora não comprova a cobrança de valores pelo nosocômio, tampouco o pagamento de quantia destinada ao tratamento indicado pelo médico especialista, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não há se falar em condenação da ré no reembolso. 6. O descumprimento do pacto pela ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, restando, assim, evidente o dano moral, que nessa hipótese, caracteriza-se na modalidade in re ipsa. Ainda, restando o valor estabelecido para indenização concernente com o dano extrapatrimonial causado, impõe-se sua manutenção. 7. A regra prevista no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010